Tribunal: STF
Processo: HC 189850
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado por Benaias Farias Lima, em nome próprio, por meio do qual postula a aplicação do requisito temporal de 2/5 para fins de progressão de regime prisional, na linha do que se decidiu em casos análogos.
    Decido.
    Na petição inicial, redigida de próprio punho, além de ter-se apontado como autoridade coatora o Supremo Tribunal Federal – STF, o que, em princípio, impediria o conhecimento do habeas corpus, não indica precisamente qual o ato supostamente causador de constrangimento ilegal, tal como exigem o art. 654, § 1º, do Código de Processo Penal e o art. 190 do Regimento Interno do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Todavia, nos termos do acordo de cooperação técnica celebrado entre o Supremo Tribunal Federal e a Defensoria Pública da União – DPU, cujo escopo é acelerar a resposta a cartas encaminhadas à Central do Cidadão do STF por presos sem condições econômicas, determino o encaminhamento de cópia destes autos àquele órgão defensor para que tome as providências que entender cabíveis em favor do paciente. 
    Comunique-se ao impetrante/paciente no local indicado na petição inicial.
    Após, arquive-se este expediente.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator